Tribunal: STF
Processo: HC 270294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 7 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca que “o STJ conheça e aprecie o recurso especial interposto, ou, subsidiariamente, que esta Suprema Corte examine diretamente as matérias”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).

    4. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.